Tribunal: TJDFT
Processo: 0724479-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Prisão preventiva. Homicídio culposo na direção de veículo automotor sob influência de álcool. Medidas cautelares suficientes. Ordem concedida.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus de decisão que converteu, em preventiva, prisão em flagrante pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor sob influência de álcool.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se estão presentes os requisitos para a prisão preventiva ou se medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para garantir a ordem pública.
III. Razões de decidir
3. A prisão preventiva somente será admitida quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. O não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada em elementos concretos (art. 282, § 6o, do CPP).
4. A conduta - o paciente conduzia veículo automotor após consumir bebida alcoólica e, enquanto dirigia, cochilou e invadiu a contramão, atingindo a motocicleta pilotada pela vítima, que faleceu - não justifica a prisão preventiva, sobretudo se o paciente é primário, tem residência fixa e trabalho lícito. A dúvida se culposo ou doloso o crime não autoriza, por si, a decretação da prisão cautelar.
5. O fato de o paciente ter deixado o local ao avistar a polícia não permite concluir que buscou ocultar-se para evitar a responsabilização penal - sobretudo porque permaneceu no local até o socorro da vítima e foi localizado em seguida.
IV. Dispositivo
5. Ordem concedida.
____
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CTB, art. 302, § 3o.